Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-48.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019423-48.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JUAN DANIEL DA SILVA CAPUZZELLO - CPF: 324.952.788-25 (APELANTE), SHIRO NARUSE - CPF: 038.861.088-30 (ADVOGADO), RENATA AZEVEDO DA SILVA - CPF: 017.726.711-93 (ASSISTENTE), KEISON SOARES DE SOUZA SABINO - CPF: 691.821.831-04 (ASSISTENTE), PAMELLA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 024.985.381-78 (ASSISTENTE), HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI - CPF: 911.095.401-59 (ASSISTENTE), ANDREA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 451.086.748-48 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0014-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
REGIME ABERTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, Juan Daniel Da Silva
Capuzzello
, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 18 dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do inciso II e o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da continuidade delitiva e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora de fraude deve ser afastada por fundamentação inidônea; e (
ii
) estabelecer se a pena deve ser redimensionada com o reconhecimento da continuidade delitiva e a consequente fixação do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude, no furto, configura-se pelo uso de meios ardilosos para burlar a vigilância da vítima, como ocorreu no caso, em que o réu utilizou dispositivo para subtrair envelopes de caixas eletrônicos sem consentimento.

Depoimentos e provas testemunhais confirmam a utilização de fraude, o que sustenta a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do CP.

A continuidade delitiva está caracterizada pela pluralidade de ações em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além da unidade de desígnios, conforme sugerido pelo Ministério Público.

O redimensionamento da pena é adequado com a aplicação do art. 71 do CP, fixando-se a pena final em
0
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, com substituição do regime para aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fraude, no furto, caracteriza-se pelo uso de meios ardilosos para burlar a vigilância, justificando a qualificadora do art. 155, § 4º, inciso II, do CP.

A continuidade delitiva exige a presença de condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios.

O redimensionamento da pena com a aplicação do regime aberto é permitido quando a pena final é inferior a 4 anos e o réu não é reincidente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 33, § 2º, alínea “c”; 65, III, “d”; 71; 155, § 4º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, ACR 0000539-60.2013.401.3810; TJ-SP, Apelação Criminal 0004711-64.2015.8.26.0635.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou o réu
Juan Daniel Da Silva Capuzzello,
pelo delito previsto no art. 155, § 4º, inciso II, e IV, do CP, fixando-lhe à pena final de 05 de reclusão, e ao pagamento de 18 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa preliminarmente requer a reforma da sentença para afastar a qualificadora contida no inciso II, do artigo 155 do Código Penal, por fundamentação inidônea, por fim, requer o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da continuidade delitiva, e com a consequente fixação do regime aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecido o crime continuado, devendo ser refeito o cálculo da dosimetria. (Id. 244904421)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

252575698)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“Consta dos presentes autos que, no entre os dias 08 e 10 de fevereiro de 2019, em horários diversos, nas agências bancárias da Cooperativa Sicredi, situadas nas Ruas Edson Luiz Silva, 54, no Bairro Tijucal; Rua Carmindo de Campos, no Bairro Shangri La e Rua José Rodrigues, nº 19, no Bairro Santa Rosa, os denunciados
Andréa Pereira dos Anjos
e
Juan Daniel da Silva Capuzello
, com evidente animus furandi e consciências da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mancomunados no mesmo propósito, utilizando-se do mesmo modo de operação e nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, mediante fraude e concurso de agentes, subtraíram para proveito comum, coisa alheia móvel consistente no montante de R$ 37.099,75 (trinta e sete mil, noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), pertencentes a referida empresa bancária.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, os denunciados utilizaram-se de uma ferramenta e a introduziram nos caixas eletrônicos das agências bancárias citadas e efetuaram a “pescaria” dos envelopes, contendo valores depositados por diversos clientes da agência, os quais atingiram as cifras acima mencionadas.

Apurou-se ainda que, os fatos somente vieram a luz, uma vez que, após efetuarem os depósitos via envelopes, os clientes não tiveram respectivos valores creditados em suas contas, motivo pelo qual procuraram as agências e na busca de imagens para verificar o que teria ocorrido, chegou-se a constatação de que os envelopes haviam sido retirados do interior dos caixas eletrônicos por um casal, que posteriormente fora identificado como sendo os ora denunciados.

Verifica-se que, o artifício utilizado pelos denunciados demonstra claramente a ocorrência de uma fraude bem articulada, pois, ao adentrarem a agência e fingirem-se clientes, aproveitavam-se para inserir nos caixas um instrumento e retirar de seu interior os envelopes contendo os valores que seriam depositados.

Sobressai-se dos autos que, os métodos utilizados nas três agências eram praticamente iguais e que os fatos se deram com um intervalo de no máximo dois dias, situação que demonstra terem os mesmos agido em continuidade delitiva.”

De início, faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

Como asseverado,
a defesa requer preliminarmente a reforma da sentença para afastar a qualificadora contida no inciso II, do artigo 155 do Código Penal, por fundamentação inidônea.

Todavia, o pedido não merece provimento.

Isso porque, a fraude, no furto, consiste no emprego de meios ardilosos ou insidiosos para burlar a vigilância do lesado, implicando numa espécie de ardil para superar a vigilância da vítima, de modo que os seus bens fiquem desprotegidos e, assim facilitando a subtração.

A utilização de fraude para burlar o sistema de segurança do banco, o que ocorreu, por certo, sem o consentimento da vítima, configura o delito de furto qualificado.

Neste sentido, a testemunha Renata em juízo alegou que,
verbis:

“[...]mostravam que pessoas estavam ali, e instalaram dispositivos e puxavam os envelopes de pouco a pouco, deixava o dispositivo instalado e depois ia lá e puxava os envelopes, os envelopes vinham grudados em fita. [...]”

Já a testemunha Heliziane que trabalhou em uma das agências furtadas afirmou em juízo que, quando tinha furto deste tipo ia no GCCO fazer o boletim de ocorrência, e fornecia a imagens de segurança para polícia e eles identificavam os indivíduos.

O réu em juízo afirmou os seguintes fatos,
in verbis:

“[...]Me recordei de uma vez, um amigo meu me mostrou ele arrancando envelope de um caixa eletrônico, aí eu me recordei disso, vi que o jeito que ele me mostrou era tão simples, eu fui em uma casa de construção e comprei a madeira fórmica, se eu não me engano o nome, é uma madeira que parece um papel e uma fita dupla face, e coloquei na ponta dela [...]”

Observa-se que, a
fraude ficou bem demonstrada, pois o réu se valeu da geringonça conhecida por
“
régua de pesca
”
para acessar o interior do caixa eletrônico e retirar o envelope contendo dinheiro depositado por um cliente.

Logo, resta caracterizado a fraude, pois está se configura com qualquer ato ou omissão intencional concebido para enganar os outros, resultando na vítima sofrendo perdas e/ou o autor obtendo um ganho. Portanto, a qualificadora utilizada pelo juízo
a quo
é idônea, razão pela qual deve ser mantida, ficando afastada a tese de que a qualificadora é elementar ao tipo penal.

Aliás, como bem explanado nas contrarrazões do Ministério Público, vejamos:

“Ademais, a alegação de que apenas se aproveitou de uma falha existente nos caixas eletrônicos não procede, pois somente foi possível a subtração dos envelopes mediante fraude utilizada para atingir tal finalidade.”

A corroborar tal entendimento, trago os seguintes julgados,
verbis:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, DO CP. [...] 4. Também não prospera a irresignação da parte apelante quanto à afirmação de que sua conduta limitou-se a meros atos preparatórios, pois
“no furto qualificado mediante fraude, o início da execução ocorre por meio do emprego da qualificadora - a fraude, que se verifica pela instalação de dispositivo eletrônico,
com objetivo de burlar o sistema de segurança dos bancos, utilizado para a clonagem de cartões magnéticos, o qual, portanto, estava nitidamente voltada para executar, posteriormente, o verbo nuclear do tipo fundamental, qual seja, a subtração de valores bancários” (ACR 0021019-72.2006.4.01.3400, Juiz Tourinho Neto, Trf1 - Terceira Turma, e-DJF1 20/11/2009). [...]”(TRF-1 - ACR: 00005396020134013810, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 28/07/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 09/12/2020 PAG e-DJF1 09/12/2020 PAG)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Recurso defensivo – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer da instrução – Depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e do funcionário da instituição financeira, ratificados por outros elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito – Acusado que instalou dispositivo em caixa eletrônico de instituição bancária para retirada de envelopes de depósito dos clientes – "pescaria" – Justificativa apresentada pelo réu que não encontrou respaldo no conjunto probatório amealhado – Ademais, crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista a pronta ação policial – Condenação mantida – Abrandamento do regime prisional – Descabimento – Regime inicial semiaberto que se revela o mais adequado à espécie, diante da gravidade do fato e da vida anteacta do acusado – Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal – Pelos mesmos motivos, descabida a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos ou a concessão de quaisquer outras benesses legais – Aplicação da detração penal – Desacolhimento – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da progressão de regime. Recurso desprovido. Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento da incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP (fraude) – Acolhimento – Majorante
que restou suficientemente demonstrada pela prova coligida – Emprego de meio fraudulento que foi comprovado pelos depoimentos prestados em sede policial e devidamente corroborados em juízo – Inteligência do art. 155, do Código de Processo Penal – Pena redimensionada – Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 0004711-64.2015.8.26.0635, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/10/2016, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2016)

Por fim, a defesa requer o redimensionamento da pena, com a consequente fixação do regime aberto, com razão.

O Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.

No caso, presentes os requisitos do crime continuado, imperiosa a aplicação do referido instituto, conforme inclusive sugerido pelo
parquet.

Passo ao redimensionamento da pena:

Furto qualificado - a pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida em sentença, contudo, deixo de aplicá-la em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ, e não há agravantes, assim, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento/diminuição de pena, assim conforme sentença e para evitar o
reformatio in pejus
, torno-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Por se tratar de crime continuado (art. 71 do CP), torno a pena final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Consequentemente, acolho o pedido, e fixo o regime aberto, pois não sendo o réu reincidente e sendo a pena inferior a 04 anos, amolda-se o regime aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2
º
, alínea “c”, do CP,
sendo suficiente para prevenção e reprovação do crime.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a continuidade delitiva dos crimes (art. 71 do CP), redimensionando a pena do réu para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, e consequentemente fixar o regime aberto, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025